Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-25.2016.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-25.2016.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIO SILVA SANTANA SANTOS, BRISA GOMES RIBEIRO, CAIO CESAR COUTO MENEZES, WENDEL CONCEICAO DE SOUZA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, MARCIO SOUZA GARCIA

APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA e outros

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, CAIO CESAR COUTO MENEZES, FABIO SILVA SANTANA SANTOS, MARCIO SOUZA GARCIA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE UBAÍRA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR NOVA HABILITAÇÃO OU TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 276/2004. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA.

INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuidam os autos de apelações interpostas em face da sentença que condenou o recorrente a implementar a progressão por nova habilitação ou titulação em favor da impetrante.

2.
No caso em análise, restou comprovado que a autora/apelada, servidora municipal, ocupantes do cargo de Professor, preencheu os requisitos legais, bem como não se verificou o percebimento de verbas referentes à progressão por habilitação ou titulação, constatando-se, assim, que o Município não promoveu a elevação de nível na carreira conforme determina a legislação de referência.

3. Havendo previsão, em lei Municipal, de existência da progressão na carreira por habilitação ou titulação, e, em havendo omissão da Administração Pública na sua implementação, após o preenchimento dos requisitos legais, não poderá o servidor ser penalizado com a restrição ao gozo de seu direito à progressão, nos termos da lei.

4.
A juntada de legislação municipal pela parte autora em sua réplica não gera prejuízo para a aparte adversa. Isso porque o direito municipal só deve ser comprovado pela parte se assim o juiz determinar, conforme preconiza o art. 376 do CPC.

5. Não tendo os servidores públicos direito adquirido a regime jurídico administrativo, e em virtude da incidência das regras de sucessão das leis no tempo, devem ser adotados os índices de aumento salarial, em virtude da progressão por nova habilitação ou titulação, com base na Lei n.º 276/2004, que deve ser aplicada retroativamente até a entrada em vigor da Lei n.º 557 de 01 de agosto de 2018, quando deverá ser empregado os índices de aumento previstos nesta legislação.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis n.º
8000249-25.2016.8.05.0263
tendo como apelantes o
MUNICÍPIO DE UBAÍRA
e
CLAUDIA SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso do réu
e
conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 09
de
abril

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça